Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO. CÂNCER. DIREITO À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo para exigir que a autoridade coatora realize procedimento cirúrgico conforme exigência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, caput, da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida.
4. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais.
5. Demonstradas a necessidade do atendimento médico reivindicado, a omissão indevida por parte da autoridade impetrada e o perigo de dano diante da condição de saúde apresentada, a concessão da segurança é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem de segurança concedida.
Teses de julgamento: “1. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. 2. Demonstradas a necessidade do atendimento médico reivindicado, a omissão indevida por parte da autoridade impetrada e o perigo de dano diante da condição de saúde apresentada, a concessão da segurança é medida que se impõe.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, e 196. LODF, arts. 204 e 207.
Jurisprudência relevante citada: n/a.